Tribunal: TJDFT
Processo: 0023306-66.2013.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO (SATI) E COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato.
2. É cabível a inversão dos encargos moratórios em benefício do consumidor/adquirente na hipótese de descumprimento contratual pelo fornecedor.
3. Havendo resolução contratual, por culpa exclusiva do construtor/incorporador, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive da taxa de serviços de assessoramento técnico imobiliário (SATI) e comissão de corretagem, na forma simples, por ausência de má-fé.